Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726138-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON LUIZ DE BRITO LEITE RIBEIRO RECORRIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. CONTRATO. FORMA ELETRÔNICA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. MORA COMPROVADA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor fiduciante. 2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo em favor do Banco-autor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão. III – Razões de decidir 4. Segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do inadimplemento. A instituição financeira demonstrou a relação contratual entre as partes e a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento a fim de constituí-lo em mora. 5. O contrato firmado entre as partes foi emitido de forma eletrônica (escritural), em consonância com a Lei no 13.986/2020, o que dispensa a juntada do documento original. 6. A Lei no 13.043/2014 alterou o Decreto-Lei no 911/1969 para revogar o dispositivo legal que previa a necessidade de protesto ou de expedição de carta pelo Cartório e permitir a comprovação da mora diretamente por carta registrada com aviso de recebimento. 7. Para o devedor fiduciante ter a restituição do bem livre de ônus, ele deverá, em cinco dias, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. A simples alusão a cobranças abusivas no contrato não obsta o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça no caso dos autos; b) artigos 3o, 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando abusividade das cláusulas contratuais, tidas por violadoras dos princípios da equidade e da boa-fé objetiva. Requer a concessão de efeito suspensivo, reitera o pedido de gratuidade e pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 76170564, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco deve seguir o apelo quanto à apontada violação aos artigos 3o, 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao afastar a alegação de abusividade contratual no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demanda nova interpretação dos termos do contrato e o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012